Tribunal: TJES
Processo: 5009680-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5009680-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALTER COMPOSTRINI

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., visando à reforma da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual em liquidação individual de sentença coletiva, sob alegação de necessidade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo, caracterizando litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inclusão da União e do Banco Central do Brasil é necessária para configurar litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica estabelece que a responsabilidade solidária não induz ao litisconsórcio passivo necessário, permitindo que o credor opte por executar a sentença contra apenas um dos devedores solidários.

4. A competência da Justiça Federal se dá apenas em casos em que a União, autarquias ou empresas públicas federais estejam no polo passivo, não sendo o caso quando a ação é movida exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária entre os devedores não exige litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor a escolha de contra quem executar a sentença.

2. A competência para julgar ações cíveis movidas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 275; CPC, art. 114; Súmula 508 do STF; Súmula 42 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1942054/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/09/2021; TJ-MG, AI 10000220861124001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01/09/2022; TRF-3, AI 5009751-61.2024.4.03.0000, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 08/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALTER COMPOSTRINI
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., visando à reforma da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual em liquidação individual de sentença coletiva, sob alegação de necessidade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo, caracterizando litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inclusão da União e do Banco Central do Brasil é necessária para configurar litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica estabelece que a responsabilidade solidária não induz ao litisconsórcio passivo necessário, permitindo que o credor opte por executar a sentença contra apenas um dos devedores solidários.

4. A competência da Justiça Federal se dá apenas em casos em que a União, autarquias ou empresas públicas federais estejam no polo passivo, não sendo o caso quando a ação é movida exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária entre os devedores não exige litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor a escolha de contra quem executar a sentença.

2. A competência para julgar ações cíveis movidas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 275; CPC, art. 114; Súmula 508 do STF; Súmula 42 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1942054/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/09/2021; TJ-MG, AI 10000220861124001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01/09/2022; TRF-3, AI 5009751-61.2024.4.03.0000, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 08/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que pretende a reforma da decisão (ID 27525167; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha na liquidação individual de sentença coletiva tombada sob o n. 5000215.82.2022.8.08.0045, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE WALTER CAMPOSTRINI
, a qual rejeitou a preliminar de incompetência absoluta veiculada pelo ora Agravante.

Em seu recurso (ID 5813986), o Agravante, em suma, sustenta que a União e o Banco Central do Brasil devem ser incluídos no polo passivo da demanda, haja vista o litisconsórcio passivo necessário, o que revela a incompetência da Justiça Estadual.

C
ontrarrazões (ID 8590756), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sublinho que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de maneira que, a meu ver, a irresignação recursal não merece prosperar.

De saída, colaciono os termos da decisão objurgada, naquilo que pertine à controvérsia recursal:

“Aduz o requerido que a competência para conhecer do presente feito seria da justiça federal, pois presente interesse da União e do Banco Central, que deveriam ser incluídas no feito, por meio do chamamento ao processo, tendo em vista que a condenação, na ação civil pública, foi por obrigação solidária de todos os réus.

Pois bem, entendo ser incabível o chamamento ao processo nos moldes requeridos pelo banco executado. Isso porque o instituto só deve ser utilizado na fase de conhecimento, não sendo cabível em sede de liquidação de sentença/execução, se o autor escolheu apenas um dos devedores solidários para solver a obrigação.

No presente caso, o exequente optou por instaurar a liquidação apenas em face de um dos devedores solidários, o que é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ademais, com a inclusão da União e do Banco Central, restaria verificada incompatibilidade de ritos, visto a observância constitucional do regime de precatórios.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO APENAS CONTRA UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONEHCIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - AREsp: 1942054 RS 2021/0224985-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PLANO COLLOR. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRENCIA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A simples condenação solidária não induz ao litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do Código de Processo Civil, de sorte que a parte credora pode cobrar o débito de um ou alguns dos devedores solidários, de acordo com o que estabelece o art. 275 do Código Civil. Logo, desnecessária admissão de chamamento ao processo. Inexistindo óbice ao manejo da liquidação somente em face do Banco do Brasil que, como sociedade de economia mista, não está elencada no artigo 109 da Constituição Federal, não há falar em atração da competência da Justiça Federal, em razão da pessoa. Tramitando a demanda somente em desfavor do Banco do Brasil, a competência para processar e julgar é da Justiça Comum - O feito demanda liquidação prévia da sentença coletiva, nos termos do art. 475-A do Código de Processo Civil, não sendo possível o requerimento de cumprimento de sentença com base em simples cálculos aritméticos, se tratando de cumprimento de sentença coletivo genérico. (TJ-MG - AI: 10000220861124001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Não havendo o chamamento ao processo, da União e do Banco Central, não há que se falar também na incompetência alegada pelo requerido, visto que é da Justiça Estadual a competência para conhecer das demandas em que é parte o Banco do Brasil, nos termos da súmula 508 do STF.

Assim, indefiro o chamamento ao processo e rejeito a preliminar de incompetência absoluta.”

Rememoro que, no processo de origem, o Agravado pretende a liquidação da sentença proferida na ação civil pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o fito de ser ressarcido do pagamento a maior em empréstimo rural, ante a divergência de índice de indexador de correção monetária utilizado em março de 1990.

Ao revés do que argumenta o Agravante, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o caso em comento não reclama a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União ou o Banco Central do Brasil, considerando que a responsabilidade do Agravante é de cunho solidária, de sorte que é possível que figure isoladamente no polo passivo.

Vejamos, nessa toada, alguns julgados dos mais diversos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RESSARCIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIÃO FEDERAL, BACEN E BANCO DO BRASIL. OPÇÃO DO CREDOR. COMPETÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. ETAPAS DISTINTAS. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. RECURSO PENDENTE. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL E PROVISÓRIA. NECESSIDADE. FATOS NOVOS. INDICAÇÃO DO CUI DEBEATUR E DO QUANTUM DEBEATUR. AMPLA DEFESA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO. CONTROVÉRSIA. TEMA 1169/STJ. SOBRESTAMENTO. ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. No entendimento do relator, a sentença genérica proferida em ação coletiva condenatória de obrigação de pagar ilíquida pode exigir a prévia liquidação para a identificação dos beneficiários substituídos (cui debeatur) e dos montantes individualmente devidos a cada um deles (quantum debeatur). Contudo, a prévia liquidação é desnecessária caso esses elementos possam ser extraídos do conteúdo dos autos da ação coletiva e do teor da decisão judicial, viabilizando o imediato cumprimento do julgado porque a dívida é líquida ou porque depende de meros cálculos aritméticos (especialmente no cumprimento individual de sentença coletiva), respeitada a ampla defesa do devedor. Embora seja possível a liquidação provisória de sentença coletiva em face da Fazenda Pública (na pendência de recurso apenas com efeito devolutivo), não se admite o cumprimento provisório pois a submissão do ente estatal ao regime de requisição de precatórios e impenhorabilidade de seus bens exigem o trânsito em julgado para que essa fase executiva seja iniciada. CPC/2015 (arts. 491, 509, 512, 520 a 522 e 783), C.STF (Tema 45) e E.STJ (Tema 482). Ocorre que, no Tema 1169, o E.STJ determinou o sobrestamento de feitos que tenham como controvérsia a obrigatoriedade de prévia fase de liquidação para qualquer cumprimento de julgado em se tratando de sentença genérica proferida em ação coletiva condenatória de obrigação de pagar, ou se cabe ao magistrado a avaliação dos elementos concretos trazidos nos autos. O caso dos autos trata do ressarcimento de correção monetária cobrada em financiamento envolvendo cédula de crédito rural, conforme julgado na ação civil pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400 (antes nº 94.0008514-1) movida pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil (BACEN), processada perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal. À luz da procedência do pleito (ainda pendente de recurso com efeito apenas devolutivo), os réus foram solidariamente condenados a devolver a correção monetária indevida.
O credor individual pode escolher em face de quem fará a execução do julgado coletivo porque não há litisconsórcio passivo necessário em se tratando de responsabilidade solidária. Optando por exigir o ressarcimento apenas em face do Banco do Brasil (sociedade de economia mista não equiparada à Fazenda Pública), o processamento da fase executiva caberá à Justiça Estadual porque a competência da Justiça Federal é determinada pela presença de ente estatal federal na lide.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5009751-61.2024.4.03.0000; MS; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 08/08/2024; DEJF 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. EMPRÉSTIMO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%). JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DIFERENÇAS APURADAS. ÍNDICES DA TABELA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CABIMENTO. Questões que versam sobre matérias de ordem pública são cognoscíveis pelo julgador até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
A existência de responsabilidade solidária não é causa de litisconsórcio necessário, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da demanda contra um, alguns, ou contra todos os responsáveis. É da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento de pedido de cumprimento de sentença deduzido apenas em face do Banco do Brasil S.A.
[...] (TJMG; AI 1342884-48.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 09/02/2023; DJEMG 10/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO.
1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S. A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S. A., devendo a opção ser respeitada.
3. Não se sustenta a alegada ilegitimidade ativa, porquanto os autores-agravados são os herdeiros constantes da certidão de óbito e da ação de inventário do contratante do empréstimo. 4. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC, porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial, bastando verificar se o exequente ostentou a condição de devedor de cédula de crédito rural celebrada com o Banco do Brasil e suportou os chamados expurgos inflacionários do período analisado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07057.34-50.2022.8.07.0000; Ac. 163.8152; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 05/12/2022)

Com efeito, se não há a presença obrigatória da União ou do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda de referência, tendo o liquidante/Agravado optado por ingressar em Juízo apenas em face do banco Agravante, sociedade de economia mista, tenho por acertada a decisão que rejeitou a tese de incompetência da Justiça Estadual, conforme dicção do art. 109, inc. I, da Constituição Federal e da Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Súmula n. 42, STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

Diante do exposto, sem delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão proferida na origem no que tange à rejeição da tese de incompetência do Juízo.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2024 às 15:43:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52983806092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.